Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701455-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS, CONSTRUTORA GONTIJO LTDA EMBARGADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH